Tribunal: STF
Processo: MI 384
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - PORTARIAS RESERVADAS DO MINISTÉRIO
DA AERONÁUTICA - ADCT/88, ART. 8., PAR. 3. - REGIME DEMOCRATICO E
SIGILO ESTATAL - INADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO LEGISLATIVA -
PERSISTENCIA DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO NACIONAL - DESNECESSIDADE
DE NOVA COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR - POSSIBILIDADE DO
AJUIZAMENTO IMEDIATO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO DIREITO
COMUM - WRIT CONCEDIDO.
           COM A PERSISTENCIA DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO
NACIONAL, QUE, NÃO OBSTANTE CIENTIFICADO PELO STF, DEIXOU DE ADIMPLIR
A OBRIGAÇÃO DE LEGISLAR QUE LHE FOI IMPOSTA PELO ART. 8., PAR. 3., DO
ADCT/88, RECONHECE-SE, DESDE LOGO, AOS BENEFICIARIOS DESSA NORMA
TRANSITORIA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAREM, COM FUNDAMENTO NO DIREITO
COMUM, A PERTINENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA.